Tribunal: STJ
Processo: 0000029-66.2021.8.17.3170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963500 - PE(2025/0218138-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE VANDERLEI LINS DA SILVA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: AFONSO HENRIQUE VALENTE BENEVIDES
ADVOGADO
: EDMILSON BARBOSA DA SILVA FILHO - PE019551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de interdito proibitório.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: aplicação da
(deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação) e deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c9f4d76e-d86f-45ad-b835-ea7e6dd3aa7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963500 - PE (2025/0218138-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE VANDERLEI LINS DA SILVA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: AFONSO HENRIQUE VALENTE BENEVIDES
ADVOGADO
: EDMILSON BARBOSA DA SILVA FILHO - PE019551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de interdito proibitório.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: aplicação da
(deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação) e deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA e
JOSE VANDERLEI LINS DA SILVA contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: interdito proibitório proposta por AFONSO HENRIQUE VALENTE
Ação
BENEVIDES contra VANDERLEI ALVES DA SILVA e CARLOS ALVES DA SILVA
: julgou procedente os pedidos da inicial, para manter o autor na
Sentença
posse do imóvel “Engenho Pelada” e determinar que os réus se abstenham de atos
de turbação ou moléstia, com fixação de multa e condenação em custas e
honorários. (e-STJ fls. 134-138)
: negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão

Documento eletrônico VDA53183054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:40
Código de Controle do Documento: 19efd60b-3195-455c-acc9-c3c7223354ed

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO EM
DECORRÊNCIA DE REPRESAMENTO DE ÁGUAS. AÇUDE EM PROPRIEDADE PARTICULAR.
ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. ARTIGOS 1.288 A 1.296 DO
CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
- Ação de interdito proibitório ajuizada pelos autores sob a alegação de que o réu
estaria represando indevidamente as águas de um rio, prejudicando o fluxo para suas
propriedades.
- À obrigação de comprovar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre os
autores, conforme previsto no artigo 373 do CPC. No caso, os autores não
demonstraram que as águas represadas pelo réu em sua propriedade estejam
desviando o curso natural de águas fluviais ou causando turbação nas propriedades
dos autores.
- À prova dos autos indica que o açude está localizado integralmente dentro dos
limites da propriedade do réu, não havendo evidências de que tenha havido desvio ou
obstrução de curso natural de águas em prejuízo dos apelantes.
- Os direitos de vizinhança, previstos nos artigos 1.288 a 1.296 do Código Civil,
permitem ao proprietário construir barragens ou açudes em sua propriedade, desde
que respeitados os limites legais, o que foi observado no caso concreto.
- Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a instrução processual foi
adequada e permitiu a ampla produção de provas, sendo a sentença baseada em
elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo.
- Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da causa, mantida a gratuidade de justiça deferida aos apelantes.
Referências: Código de Processo Civil (art. 373), Código Civil (art. 1.288 a 1.296). (e-STJ
fls. 175-176)

: alega violação dos arts. 560 e 561 do CPC; 1.210, 1.784 e
Recurso especial
1.829 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu
recurso especial que são herdeiros do imóvel objeto da demanda, invoca o princípio
da
e afirma contrariedade e negativa de vigência aos dispositivos
saisine
possessórios do CPC e do CC; aduz cerceamento de defesa, com violação dos arts.
370 e 435 do CPC, e requer reforma para julgar procedente a pretensão em favor
dos recorrentes. (e-STJ fls. 188-202)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (
e deficiência de cotejo analítico), nos termos dos arts. 21-E, V, c/c
Súmula 284/STF
253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, e
III, do CPC. (e-STJ fls. 241-242)
art. 932,
: a parte agravante afirma ter realizado impugnação
Agravo Interno
específica dos fundamentos, reitera violação aos arts. 370, 435, 560 e 561 do CPC e
Documento eletrônico VDA53183054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:40
Código de Controle do Documento: 19efd60b-3195-455c-acc9-c3c7223354ed

1.210, 1.784 e 1.829 do CC, sustenta legitimidade possessória dos herdeiros por
força da
e pede juízo de retratação ou submissão ao órgão colegiado. (e-STJ
saisine
fls. 247-254)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PE:
i. aplicação da
(deficiência de fundamentação) e
Súmula 284/STF
ii. deficiência de cotejo analítico quanto ao dissídio.

- Da Súmula 284/STF
A decisão de admissibilidade do TJ/PE identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não demonstrou, em seu
apelo extremo, como se deu a violação dos arts. 560 e 561 do CPC e 1.210, 1.784 e
1.829 do CC (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso
especial a parte agravante não demonstrou que foram dedicadas alegações em seu
recurso especial aptas a embasar o pleito de reconhecimento de violação dos
referidos dispositivos, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação
legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações
jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos
formais, consoante previsão dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ,
o que não se verifica nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp n. 2.041.495/RN,
20/12/2023.

Documento eletrônico VDA53183054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:40
Código de Controle do Documento: 19efd60b-3195-455c-acc9-c3c7223354ed

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53183054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:40
Código de Controle do Documento: 19efd60b-3195-455c-acc9-c3c7223354ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.500 / PE
Número Registro: 2025/0218138-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000036820218173170
00000045320218173170
00000296620218173170
296620218173170
36820218173170 45320218173170
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE VANDERLEI LINS DA SILVA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: AFONSO HENRIQUE VALENTE BENEVIDES
ADVOGADO : EDMILSON BARBOSA DA SILVA FILHO - PE019551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE VANDERLEI LINS DA SILVA
ADVOGADA
: KARLA TENÓRIO FERREIRA MONTEIRO - PE039542
AGRAVADO
: AFONSO HENRIQUE VALENTE BENEVIDES
ADVOGADO : EDMILSON BARBOSA DA SILVA FILHO - PE019551
Documento eletrônico VDA54006245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: f3fde251-658a-419f-befa-2eaaed005d93

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: f3fde251-658a-419f-befa-2eaaed005d93